Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707493-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHAES contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS (processo n. 0702914-10.2017.8.07.0008), que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor/agravante, em que pretendia a extinção do feito, em razão da irregularidade na representação processual do condomínio agravado. Defende a existência de vício na representação processual do condomínio, pois, segundo afirma, o síndico teria sido eleito sob a égide de convenção condominial posteriormente anulada pelo Judiciário. Salienta que somente obteve conhecimento da irregularidade em sede de cumprimento de sentença e que se cuida de matéria passível de ser conhecida de ofício, a teor do art. 485, § 3o, do CPC. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspenso o processo, na origem, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Pugna, quanto ao mérito, pela reforma da r. decisão, extinguindo-se o cumprimento de sentença, com base no art. 267, IV, do CPC, diante do vicio na representação processual. Preparo recolhido no ID 24036053 e ID 24036054. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação delineada nos presentes autos, estão ausentes os pressupostos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobretudo porque não evidenciada, de plano, a alegada irregularidade na representação processual do condomínio agravado. Conforme se extrai dos autos, de fato, foi reconhecida a nulidade da escritura pública que registrou a Convenção de Condomínio autor/agravado (Condomínio Mansão entre Lagos), nos autos da Ação Civil Pública no 2003.01.1.078993-5. Por ocasião do julgamento da referida demanda, salientou a d. magistrada sentenciante que “o parcelamento do solo rural, para fins urbanos, somente se dá na estrita observância da forma prescrita pela Lei 6.766/79” e, acrescentou que “sem que estivesse previamente aprovado e registrado o loteamento, não haveria como instituir o regime que vigoraria entre os condôminos, assim estabelecido pela Lei 4.591/64, ao regular o condomínio horizontal”. Nada obstante, nos termos da Súmula 260 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a convenção de condomínio produz efeito entre as partes (condomínio e condôminos), ainda que não levada a registro, conforme se infere de sua redação, verbis: Súmula 260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Logo, embora desprovida de registro, a Convenção do Condomínio autor/agravado, assinada em junho de 1989 (ID 1051723), é aplicável aos condôminos, sobretudo ao réu/agravante, que, nos termos do contrato de cessão de direitos acostado no ID 10519966, adquiriu, em 7 de julho de 2011, a posse do imóvel descrito como Lote n. 39 do Conjunto S,da FA 01, Condomínio Mansões Entre Lagos, anuindo tacitamente com os termos da convenção. Nesse contexto, não prosperam os argumentos do agravante de que o os atos praticados sob o manto da Convenção de Condomínio juntada no ID 10517233 não poderiam produzir qualquer efeito jurídico. Ainda que não tenha o condão de surtir efeitos contra terceiros, ante a nulidade do registro, o documento normativo impugnado é perfeitamente válido para regular a situação jurídica entre condomínio e condômino. Por essa razão, não se vislumbra, numa análise preliminar da questão exposta no presente agravo de instrumento, a nulidade do ato de eleição do síndico, que teria ocorrido sob a égide da referida Convenção Condominial, afastando-se, por conseguinte, o argumento de irregularidade na representação processual. Acerca da matéria, registra-se julgado deste órgão colegiado, inclusive sob minha relatoria, verbis: CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MANSÃO ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença de julgamento citra petita ou ausência de prestação jurisdicional (art. 490 do CPC), diante da verificação de que houve a análise das duas pretensões formuladas na demanda, tendo o magistrado, contudo, julgado prejudicado o pedido de cobrança de verbas condominiais. 2. O condomínio irregular pode efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. 3. De acordo com a súmula 260 do STJ, a convenção de condomínio produz efeito entre as partes (condomínio e condôminos), ainda que não levada a registro. 4. Caso concreto em que se verifica que, embora desprovida de registro, a convenção do condomínio autor, assinada em junho de 1989, é aplicável aos condôminos, sobretudo ao réu/apelado, que, nos termos do contrato de cessão de direitos acostado aos autos, adquiriu, 11 de abril de 2005, a posse de imóvel inserido no condomínio. 5. Diante da licitude da cobrança das parcelas do condomínio exigidas na demanda, pois instituídas nos termos da lei, e diante da não apresentação pelo condômino de qualquer documento comprobatório do pagamento do débito, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenatório formulado na inicial. 6. Preliminar rejeitada. Apelação provida (Acórdão 1290354, 07044447820198070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Nesse contexto, ante a ausência dos requisitos delineados no art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela ora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator